Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-49.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E CAPACIDADE. 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. ALIMENTANTE AUTÔNOMO. RENDA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA.
1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
2. A criança tem demandas presumidas com alimentação, escola, material e uniforme escolares, vestuário, atividades extracurriculares e lazer, que devem estar adequadas ao padrão de vida da família.
3. É indevida a majoração dos alimentos definitivos fixados na sentença quando ausente prova da capacidade contributiva do alimentante, sob pena de privá-lo do mínimo necessário à subsistência condigna, em violação ao binômio necessidade-possibilidade.
4. Os alimentos são fixados sob a cláusula rebus sic stantibus, o que possibilita aos alimentandos, futuramente, requerer a revisão dos alimentos, caso comprovada efetiva alteração no binômio necessidade/ possibilidade.
5. Apelação conhecida e não provida.